Tribunal: STF
Processo: RE 1406367
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Ana Stella Gisela Ellery Costa Lima, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ACRÉSCIMO NA NOTA DO ENEM PARA ALUNOS QUE CURSARAM TODO O ENSINO MÉDIO SITUADOS EM ALGUNS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS. RESOLUÇÃO 22/2015 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PELO CANDIDATO. CRITÉRIO OBJETIVO. 



    [...] 



    Em suas razões recursais, a recorrente aponta violação aos arts. 19, III, 24, IX, e 206, I, da Constituição Federal.



    Alega que “o recorrido criou uma discriminação de ordem regional, vedada pelo art. 19, III, da Constituição da República, criando preferência entre brasileiros. Isso porque, dentro das vagas de ampla concorrência, criou um privilégio para brasileiros, exclusivamente em razão do lugar em que fizeram o estudo do ensino médio, em detrimento dos demais brasileiros oriundos das outras unidades da Federação.”



    Sustenta que “ao contrário do critério condição social, o local de origem de uma pessoa não constitui fator legítimo de disparidade de tratamento, sobretudo em se tratando de acesso à educação, direito constitucional que se pauta no princípio da universalidade.”



    É o relatório. Decido. 



    2. Consigno que o Tribunal de origem, a partir da interpretação de legislação infraconstitucional (Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL), do exame de fatos e provas constantes dos autos e da análise das cláusulas de edital, deu provimento à apelação interposta pela ora recorrida para reconhecer a legalidade do critério regional estabelecido pela Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL de maneira que o bônus de 10% sobre a nota final do ENEM seja aplicado somente para os candidatos que atenderam aos requisitos do Edital. 



    A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor:



    Ocorre que, para o candidato da ampla concorrência usufruir da bonificação supramencionada deve comprovar, no ato da matrícula, ter cursado integralmente o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais situadas em Municípios do Estado de Alagoas, conforme disposição das alíneas do item 5.3, mediante apresentação de declaração da escola ou histórico escolar que contenha expressamente o endereço da escola, na forma definida nos subitens 11.38 a 11.41 do edital, sob pena de ser "automaticamente eliminado/a do Processo Seletivo, perdendo o direito de ocupação da vaga conquistada". 



    No caso em tela, acaso suprimida a pontuação decorrente do benefício inicialmente concedido a Autora por não ter como comprovar o preenchimento do requisito, a pontuação inicial obtida, de 768,82 pontos, mostra-se insuficiente a lhe garantir o ingresso no curso de Medicina para o Campus Arapiraca, haja vista a alta probabilidade de obtenção do benefício pelos demais candidatos com nota bastante superior, tendo o último colocado alcançado a marca de 844,82 pontos, conforme se verifica da lista de aprovados carreada ao Id. 9149257.



    [...]



    A Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, que regulamentou a Lei n. 12.711/2012 (Lei das Cotas), criou "cotas regionais", consistente no acréscimo de 10% na nota final do ENEM aos candidatos "que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais dos Municípios do Estado de Alagoas" em localidades definidas.



    Trata-se, portanto, de ação afirmativa legítima, que busca prestigiar o princípio da isonomia material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, com o intuito de reduzir as desigualdades sociais e regionais. 



    Na espécie, conforme afirmação da própria Apelada, o Ensino Médio não foi cursado em escolas regulares e presenciais das regiões descritas pelo Edital. 



    Entende-se que tanto os candidatos, quanto a Administração vinculam-se às regras (Edital) que regem o certame, em observância ao princípio da legalidade. 



    Logo, não cabe determinar a pretendida adição do percentual de 10% à nota obtida pela Autora (para alcançar a nota de 844,82 pontos, alcançando assim a 12ª colocação dentro do número de 15 vagas da ampla concorrência), de forma a viabilizar sua matrícula, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Regional passaria, necessariamente, pela análise de lei infraconstitucional, bem como esbarraria nos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório e do exame de edital.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: RE 1.375.120, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de maio de 2022; RE 1.422.715, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de março de 2023.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente